Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Constatada significativa redução dos rendimentos do genitor, devem ser reduzidos os alimentos arbitrados na sentença.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.